Tribunal: TJDFT
Processo: 0746538-31.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0746538-31.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: ANFARI EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA S/A AGRAVADO: CLARICE MOREIRA SILVA, EDSON COSTA ARAUJO DECISÃO ANFARI EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA S/A interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 73099154) proferida no cumprimento de sentença (obrigação de reparar danos no imóvel e honorários advocatícios de sucumbência) movido por CLARICE MOREIRA SILVA, EDSON COSTA ARAUJO e DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL, in verbis: “A parte autora requereu a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos. Intimada a se manifestar, a parte ré não impugnou o valor apresentado pela requerente, mas ofereceu nova possibilidade de cumprimento da obrigação de fazer, que foi rechaçada pela autora. O art. 499 do CPC dispõe que "a obrigação somente será convertida em perdas e danos se o autor o requerer ou se impossível a tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente." No caso em tela, houve descumprimento da obrigação de fazer, como reconhecido pelo juízo às fls. 230/231, bem como pedido de conversão pela parte credora. Ademais, o requerida não impugnou o valor apontado pela autora. Ante o exposto, defiro o pedido de conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, nos termos indicados pela parte autora. Intime-se o requerido para que promova o pagamento em 15 dias, sob pena de penhora.” Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. Em r. decisão proferida em 30.10.19, o MM. Juiz rejeitou a impugnação da agravante-devedora, reconheceu que a obrigação de fazer não foi cumprida e determinou que ela, no prazo de 30 dias, procedesse aos reparos exigidos pela parte autora, quais sejam, “rachaduras na parede, infiltração de água - telhado, acima do forro e janela do quarto, conforme fotos juntadas - sob pena do pagamento de multa de R$ 1.000,00 por dia até o limite de R$ 15.000,00” (id. 47394201, autos originários). A agravante-devedora afirma que não foi intimada da audiência de conciliação designada para 03.08.20, na qual as partes tratariam dos ajustes necessários à execução da obrigação de fazer, no entanto, a parte tem Advogado regularmente constituído e estão nos autos as certidões relativas à data, horário e local da audiência (id. 64736834), assim como a atinente à informação de que a solenidade seria realizada pela plataforma CISCO WEBEX (id. 68897969), com todas as instruções a serem observadas. Desse modo, não está evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Isso posto, indefiro efeito suspensivo. Intimem-se os agravados-credores para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 25 de outubro de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora